Tribunal: TJMT
Processo: 0005401-29.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005401-29.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DO CARMO E SOUSA - CPF: 126.471.951-53 (EMBARGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - OBSCURIDADE CONSTATADA - RECURSO ACOLHIDO - PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” sob n. 0005401-29.2016.8.11.0004, que tramita originalmente perante 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 36372952 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 37305470 O Acórdão entendeu pela condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, não houve a configuração da responsabilidade civil, inexistindo ato ilícito imputável ao embargante; que a responsabilidade civil norteia-se pelo princípio da culpa, com a necessária caracterização do ato ilícito e sua responsabilização; que não basta a prática do ato (ou a omissão), é necessário que tal prática esteja revestida de ilicitude; que na espécie, a seguradora não praticou nenhum ato ilícito; que os documentos apresentados demonstram a ausência de amparo para os pedidos formulados, especialmente no que se refere aos danos requeridos, sequer comprovados pela parte embargada; que a situação narrada não autoriza a indenização por danos morais a parte Embargada; inexistência de nexo causal; que é necessária a diminuição do “quantum” da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

SEBASTIÃO DO CARMO E SOUSA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças; que julgou improcedente a Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais no 0005401-29.2016.8.11.0004, Cód. no 224190, que o apelante ajuizou contra o BANCO DO BRASIL S/A e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL que compareceu aos autos na qualidade de assistente litisconsorcial, ora apelados, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, além de reconhecer a prescrição em relação ao seguro de vida em grupo rescindido pela Seguradora, em relação ao período que antecede 18/maio/2015, a teor do art. 487, II, do CPC e com fundamento no art. 487, I, do CPC extinguiu o processo com resolução do mérito. E, ao final condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8° do Código de Processo Civil.

Quanto a prescrição, de fato tem-se que os litigantes, divergem no ponto em que o apelante requer o afastamento da prejudicial de prescrição de 01 ano, acatada na origem, pois, a interrupção do débito automático ocorreu em 25/05/2015 e a ação protocolada no dia 18/05/2016, portanto antes de completar um ano, sendo que ambos os apelados em suas contrarrazões a reiteram, como o determinado na origem.

Nesse ponto, compulsando os autos observa-se que o requerido/Banco carreou para os autos, o denominado demonstrativo do seu Sistema de Informações, com a exata informação do inicio da cobertura securitária referente a apólice objeto da lide, em 04/2002 e a indicação de 27.08.2015, como a data do cancelamento do seguro (Id 22027483 – Pág. 6).

Prosseguindo o requerido/Banco juntou ainda a cópia de correspondência dirigida ao autor, emitida em São Paulo, com a mesma data da informação do cancelamento do seguro em 27/08/2015, porém, sem qualquer comprovante de entrega da referida correspondência (Id 22027486 – Pág. 1/2).

De forma que de fato inexiste nos autos prova da apregoado comunicado do cancelamento do seguro, sendo inegável que o seguro contratado pelo autor/apelante foi rescindido unilateralmente pelos apelados sem a devida notificação prévia, de forma que não se pode falar em prescrição da pretensão autoral, pela ausência de ciência inequívoca do segurado/autor de qual a data que houve à rescisão unilateral do seguro por parte da seguradora, que sem dúvida tendo a presente ação sido protocolada em 18/05/2016, havia decorrido exatos 8 meses e 21 dias.

Ademais, cabe destacar que os contratos de seguro de vida estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo.

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Resta afastada, portanto, a prescrição.

Porém, mesmo existindo cláusula que prevê a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento das parcelas, tal conduta, por si só, não assegura ao segurado a devolução das parcelas pagas.

É da natureza do seguro a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto, que poderá gerar o dever de indenizar.

Caso tivesse ocorrido o falecimento da parte autora durante a vigência do contrato, o réu seria compelido a pagar a indenização ao beneficiário constante na apólice. Ou seja, a seguradora cumpriu a sua obrigação, pois garantiu a reparação do risco pelo período de vigência do pacto.

Assim, é inviável o pedido de restituição da quantia postulada pela parte demandante, pois esteve efetivamente segurada até a rescisão do contrato motivada pelo inadimplemento das parcelas. O pagamento do prêmio deve ser efetivado independentemente do acontecimento da condição suspensiva ou da eventual não prorrogação do pacto.

(...)

Conquanto inegável a conduta deficitária praticada pelas partes requeridas, não prospera o pleito do autor de ressarcimento da integralidade dos prêmios pagos, a título de dano material sofrido, na medida em que usufruiu da cobertura securitária durante todo o período de vigência da apólice, contando com a garantia das indenizações contratadas em caso de ocorrência dos eventos cobertos.

Diante desses fundamentos, improcedente o pedido do apelante de indenização de dano material, referente a devolução dos pagamentos efetuados a título prêmio do seguro de vida pactuado entre as partes. Que determina a manutenção da sentença nesse ponto.

Quanto ao dano moral, tem-se que para verificação de ocorrência desse

dano indenizável decorrente da rescisão unilateral do contrato de seguro de vida em grupo, sem qualquer notificação prévia depois de mais de 13 anos de renovações automáticas, apólice essa que substituiu uma anterior.

(...)

O seguro de vida em grupo em análise foi efetivado no ano de 2002 e renovou-se consecutivamente, haja vista que o contrato de seguro de vida é de trato sucessivo e a renovação automática da apólice é da natureza do contrato. Dessa forma, a rescisão a unilateral da apólice é inadmissível, sendo abusiva a cláusula que a prevê, nos termos do art. 51, incisos IV e XI do CDC.

A jurisprudência do STJ, que em reiteradas oportunidades, vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais em decorrência da rescisão unilateral do contrato, haja vista que, além de abusiva, tal atitude viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual.

(...)

Provado o fato básico, comprovado está o dano moral suporte fático do dever de repará-lo. Isso se infere da convivência societária natural, a qual prima pelo respeito à dignidade de cada ser humano, carecendo de afirmação judicial, ao contrário das presunções legais.

Assim, no presente caso, a prova do dano veio através do cancelamento unilateral do contrato de seguro, mormente porque desmotivado e sem prévia comunicação ao consumidor.

Quanto à fixação do valor da indenização, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano moral não pode ser fonte de lucro ou enriquecimento sem causa, mas sim de reparação do dano.

Por outro lado, também não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, razão pela qual o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito.

Diante dessa dúplice finalidade da indenização por danos morais, conclui-se que o valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, principalmente do fato de que o seguro foi contratado 2002 e renovado periodicamente até o cancelamento unilateral e desmotivado ocorrido em 2015, além das condições econômicas das partes, além dos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência em hipóteses símiles, insta seja fixada a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento, consoante súmula no 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, haja vista tratar-se de relação contratual, nos termos dos precedentes do STJ, que se seguem:”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020